Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013142-76.2020.8.11.0000
Impetrante: Gláucio Araújo de Souza
Paciente: Osvair Nunes da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osvair Nunes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, ao condenar o ora paciente à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impôs-lhe o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente é primário e que a quantidade de substância entorpecente apreendida em seu poder é ínfima, não se justificando a fixação do regime inaugural mais severo. Nesse particular, argumenta que o trecho ora impugnado da sentença não contém fundamentação idônea.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a colocação do paciente em regime semiaberto, até o julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Compulsando detidamente a cópia da sentença, observo que, na dosimetria da pena-base, foram consideradas em desfavor do paciente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, sem nenhum lastro nos elementos concretos dos autos. Com efeito, no tocante à culpabilidade, o eminente magistrado se reportou à colaboração de Osvair “para o problema social gravíssimo que é a traficância”, resultado inerente ao tipo penal; quanto à conduta social e à personalidade, valeu-se da mera existência de processo em curso pelo crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, em dissonância do enunciado sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, ao estabelecer o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o impetrado fez simples menção à “gravidade concreta do delito em apreço”, sem especificar os fatores que caracterizariam tal gravidade. Se o douto julgador pretendeu se referir às circunstâncias do art. 59 do CP, como preceitua o art. 33, § 3o, do CP, já se viu que estas não respaldam tal conclusão.
A propósito, destaque-se que o paciente não é reincidente e que, no caso concreto, foi flagrado na posse de aproximadamente 5g (cinco gramas) de pasta-base de cocaína, quantidade que não se revela significativa, ainda que altamente deletéria a substância entorpecente em comento.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – PRIMARIEDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5o, INCISO XLVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO – REVISÃO PROCEDENTE.
Conquanto as circunstâncias e os motivos do crime tenham sido valoradas em desfavor do réu na dosimetria da sanção basilar, a fixação de regime inicial de cumprimento mais severo do que a pena definitiva permitir exige fundamentação concreta, não bastando, para tanto, a mera indicação do dispositivo legal que disciplina a matéria.
Tratando-se de réu primário e não ultrapassado o patamar de 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado, à míngua de fundamentação idônea, ofende o disposto no art. 5o, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (TJMT, Revisão Criminal n. 1010088-39.2019.8.11.0000, de minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.11.2019; data da publicação: 21.11.2019).
Nesse contexto, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, entendo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, em decorrência da inobservância do comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, qual seja, o de que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
Assim, impõe-se a concessão da ordem, em caráter liminar, para fazer cessar a ilegalidade até o julgamento definitivo do vertente habeas corpus.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar ao juízo de origem que expeça alvará de soltura em favor de Osvair Nunes da Silva, aplicando-lhe, caso entenda necessário, medidas cautelares compatíveis com o regime semiaberto.
Comunique-se o impetrado pelo meio mais expedito disponível.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator